Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO ACERCA DA BASE DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciada a contradição quanto à fixação da base de cálculo para fins de incidência dos honorários de sucumbência, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado, para que seja sanado o vício apontado.
3. Recurso de Embargos de Declaração do Distrito Federal conhecido e provido.